Tribunal: STF
Processo: RHC 253170
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO 
JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento liminar, interposto por Thyago Gomes Aragão e Thais Oliveira da Costa, em 13.1.2025, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 932.282/DF.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes, Thyago Gomes Aragão e Thaís Oliveira da Costa, condenados, em 3.1.2024, na Ação Penal n. 0704497-75.2022.8.07.0001, pelo juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em concurso material, pela prática dos crimes do caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 (tráfico de drogas interestadual) e do caput do art. 35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O recorrente Thyago Gomes Aragão também foi condenado pela prática do crime do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso) (e-doc. 11).



    O recorrente Thyago Gomes Aragão foi condenado às penas de dezesseis anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e seis dias-multa. A recorrente Thais Oliveira da Costa foi condenada às penas de doze anos e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e cinco dias-multa.



    3. Em 4.6.2024, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LAD), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. BUSCA EM QUARTO DE HOTEL. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERAÇÃO ‘S4’ DEFLAGRADA PELA PCDF. ACUSADOS QUE TRANSPORTAVAM DROGAS ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E O DISTRITO FEDERAL E AS GUARDAVAM, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, EM QUARTOS DE HOTÉIS EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF. FARTA PROVA ORAL. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO NOS ENDEREÇOS DOS ACUSADOS. LAUDOS QUÍMICO, PAPILOSCÓPICO E DOCUMENTOSCÓPICO. APREENSÃO DE MAIS DE 28 QUILOS DE DROGAS NA HABITAÇÃO INDIVIDUAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...) RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, em 12.7.2024 (e-doc. 5).



    4. Em 25.7.2024, impetrou-se o Habeas Corpus n. 932.282/DF, em favor dos recorrentes, no Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com os pedidos, entre outros, de nulidade processual, pela alegada ilicitude do ingresso no domicílio dos recorrentes, e nulidade das provas obtidas, sob a alegação de contrariedade ao Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 3).



    5. Em 28.7.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu a liminar (e-doc. 15) e, em 19.12.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração (e-doc. 32).



    6. Essa decisão monocrática, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende o reconhecimento de ilicitude do ingresso no quarto de hotel em que residiam os recorrentes, com a declaração de nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição dos recorrentes dos crimes praticados, ou, subsidiariamente, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 38).



    A defesa dos recorrentes sustenta que “a entrada no quarto de hotel dos recorrentes ocorreu sem mandado judicial, em flagrante violação ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, estendendo também à unidade hoteleira, quando tratar-se de morador permanente (mensalista), como no caso, demonstrado nos autos que até pertences dos filhos dos recorrentes foram vistos pelos funcionários e policiais” (fls. 3-4, doc. 38).



    Afirma que “não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de fundadas razões anteriores à entrada para justificar a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar. Ademais, a situação descrita não configura flagrante delito imediato, mas sim uma ocorrência posterior que deveria ter sido submetida à autorização judicial antes da intervenção policial” (fl. 4, e-doc. 38).



    Alega que “a ilegalidade da busca e apreensão contamina todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (‘fruit of the poisonous tree’), amplamente reconhecida pelo STF” (fl. 5, e-doc. 38).



    Ressalta que “o ingresso policial no quarto de hotel foi realizado sem mandado e sem a demonstração de fundadas razões, violando o entendimento fixado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO)” (fl. 16, e-doc. 38).



    Conclui que “o STJ também falhou ao não exigir fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva, violando o artigo 93, IX, da CF. A decisão desrespeita o princípio da presunção de inocência, sendo imprescindível que o STF reavalie a legalidade dessa medida” (fl. 19, e-doc. 38).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências que: 



    1. Conheçam e deem provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional para: 



    Declarar a nulidade das provas obtidas na busca e apreensão realizada no quarto de hotel dos recorrentes, por violar a inviolabilidade domiciliar;



    Reconhecer a nulidade das provas derivadas da busca e apreensão, com consequente absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória; 



    2. A reforma da decisão do STJ e a remessa dos autos ao tribunal de origem para eventual reanálise. 



    3. Caso o STF entenda pela manutenção das provas, requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    4. Seja intimado o Ministério Público Federal para manifestação” (fls. 20-21, e-doc. 38).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento do recurso (e-doc. 52).



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifesta, em parecer, pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 63).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus: a) a absolvição dos recorrentes, pelas alegações de ilicitude do ingresso do funcionário do hotel e dos policiais no quarto do estabelecimento que era utilizado como residência pelos recorrentes e da busca domiciliar realizada, com a nulidade das provas obtidas; b) a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a remessa dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem para eventual reanálise do processo; c) ou, subsidiariamente, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.  



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na sentença condenatória, o juízo sentenciante fundamentou pela licitude dos ingressos do funcionário do hotel e dos policiais no quarto do estabelecimento que servia como residência dos recorrentes, fundamentando:



    “As condutas delitivas foram narradas nos seguintes termos: (...)



    No dia 16 de novembro de 2021, por volta das 11h30, no Hotel S4, localizado na Rua 36 Sul – Águas Claras/DF, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, GUARDAVAM/TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 42 (quarenta e duas) porções, de vegetal 
pardo-esverdeado, conhecido como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 26507,00g (vinte e seis mil, quinhentos e sete gramas); 01 (uma) porção, da mesma substância, maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 47,06g (quarenta e sete gramas e seis centigramas); 01 (uma) porção, de resina de tonalidade escura, conhecida como haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 214,32g (duzentos e quatorze gramas e trinta e dois centigramas); 01 (uma) porção, de haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 570,36g (quinhentos e setenta gramas e trinte e seis centigramas); 01 (uma) porção, de haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 242,76g (duzentos e quarenta e dois gramas e setenta e seis centigramas); 01 (uma) porção, de haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1867,00g (mil oitocentos e sessenta e sete gramas), conforme Laudo Preliminar de Substância nº 6373/2021 (ID: 115294957) e Laudo de Exame Químico nº 13366/2021 (ID: 115294958). (...)



    Conforme se verifica do contexto fático-probatório, as buscas policiais foram com base nas fundadas suspeitas de que os acusados estariam traficando, vez que funcionários do hotel ao constarem vazamento que prejudicava o dia a dia de outros hóspedes e sem conseguirem contato com o acusado, não tiveram outra escolha a não ser adentrarem ao quarto que era locado por THYAGO, ocasião em que notando os entorpecentes no local, acionaram a polícia, que a partir da referida apreensão, identificação de quem era o locatário do quarto de hotel, passaram a monitorar e investigar os acusados, logrando êxito em apreender entorpecentes e outros objetos ligados à atividade de traficância. (...)



    Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas policiais, aliados às demais provas testemunhais e técnicas não deixam dúvidas de que os acusados se associaram de forma estável e permanente para a prática de um delito de tráfico de drogas, com divisão de tarefas, especializada no transporte de drogas advindas do estado de Goiás para esta unidade da federação.



    Com efeito, a atividade investigativa empreendida pela CORD – Coordenação de Repressão às Drogas – da PCDF teve início a partir da localização das drogas no quarto do Hotel S4, em que os acusados se hospedaram, sendo que funcionários após perceberem um vazamento no referido quarto, que estava irradiando para outras unidades do hotel e sem conseguir contato com o acusado THYAGO, não tiveram outra opção a não ser entrar no quarto para consertar o vazamento, vindo a avistar a droga no guarda-roupas, que se encontrava com as portas abertas, ocasião em que acionaram a polícia. (...)



    Nesse contexto, a partir da apreensão de quantidade significante de droga e com o aprofundamento das investigações, nota-se que o acusado THYAGO locou o quarto no Hotel S4, onde as drogas foram encontradas, identificando-se como Ayrton Gissoni Almeida, bem como também usava o Hotel Intercity, cuja reserva era no nome da acusada THAIS OLIVEIRA.



    Nesse sentido, Equipe policial passou a monitorar os veículos usados pelos acusados, logrando êxito, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal – PRF, em abordarem o veículo VW Gol, placas JES6G63, no dia 24/11/2021, vindo do estado do Goiás para o Distrito Federal, estando os acusados THYAGO e THAIS dentro do referido veículo e na bolsa de THAIS localizarem cerca de 1kg (um quilo) de entorpecentes, sendo THAIS presa em flagrante. 



    Em continuidade, no dia 27/11/2021 a PRF interceptou o acusado THYAGO usando o veículo Hyundai Azera, na ocasião não foram apreendidos entorpecentes, contudo, ante os indícios de traficância interestadual, foram cumpridos mandados nas residências dos acusados, encontrando-se o documento de identificação utilizado pelo acusado THYAGO para realizar o cadastro no Hotel S4, onde as drogas foram encontradas, ressalta-se que referido documento estava com a fotografia e assinatura alteradas. (...)



    Portanto, não há falar em insuficiência probatória, como alegado pela defesa, os delitos de associação para tráfico e tráfico de drogas restaram comprovados, especialmente pelas declarações das testemunhas, bem como pelas drogas apreendidas pela PRF, na estrada do estado do Goiás para o Distrito Federal, e pela PCDF, no quarto do hotel S4, locado pelo acusado THYAGO” (fls. 1-19, e-doc. 11).



    13. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação dos recorrentes, sob o fundamento de licitude do ingresso no quarto de hotel e das provas obtidas, nestes termos:



    “Contudo, ao contrário que alega a Defesa, a ação policial que acarretou a prisão dos acusados deu-se nos limites da legalidade e em observância ao que determina a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI. (...)



    In casu, a testemunha JEFERSON DE SOUSA ABDLA, gerente do hotel S4, relatou que, na data dos fatos, ‘não estava em Brasília; que recebeu a ligação de um funcionário relatando que estava havendo o vazamento de água em um dos apartamentos; que o funcionário não localizou o hóspede, então adentrou o apartamento; que quando entrou, verificou que dentro do guarda-roupa, havia uma quantidade grande de drogas, e fez contato; que em situações de vazamento, os funcionários batem na porta de forma natural, tentaram localizar o hóspede em questão, mas não havia ninguém; que como o vazamento estava indo para outros apartamentos, foi preciso adentrar para fazer a verificação’.



    A testemunha RODRIGO DO NASCIMENTO VIEIRA, porteiro do hotel S4, disse que, a respeito do vazamento, o zelador identifica o problema e chama o pessoal da manutenção para resolver, mas que o zelador também tem treinamento para fazer a manutenção; que a estrutura do hotel é de 2014; que quando há vazamento, primeiro os funcionários tentam entrar em contato pelos telefones que os próprios moradores deixam na recepção, mas se não conseguir e começar a incomodar outros hóspedes, tem que entrar no quarto.



    Como visto, a entrada na habitação individual deu-se por motivos legítimos, qual seja, ocorrência de vazamento de água a afetar a estrutura do próprio estabelecimento, bem como de reclamações de outros hóspedes sobre esta mesma circunstância. Diligenciou-se, então, no sentido de encontrar o locatário da unidade e, porque infrutíferas as tentativas, o funcionário responsável adentrou no quarto e, na oportunidade, logrou descobrir, de modo fortuito, drogas no interior do roupeiro, o que ensejou a justa causa e legitimou a ação policial. 



    A situação em comento enquadra-se no art. 5º, inciso XI, da CRFB, quanto às hipóteses ‘em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro’.



    Nesse contexto, ao contrário do que argumenta a Defesa, a fundada suspeita para a busca pessoal encontra sustentação em fatos objetivamente aferíveis, sendo dever funcional dos policiais proceder à veracidade da notitia criminis relatada pelo funcionário do hotel, procedendo à busca domiciliar. 



    Impende ressaltar que o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo, estando o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Dessa forma, o estado flagrancial do delito configura uma das exceções à inviolabilidade de domicílio, sendo permitida a entrada, independentemente de autorização, do horário ou da existência de mandado. (...)



    Destarte, rejeito a preliminar aventada” (fls. 6-11, e-doc. 5).



    14. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    15. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento da apelação criminal, o ingresso do funcionário do hotel no quarto que servia como moradia para os recorrentes “deu-se por motivos legítimos, qual seja, ocorrência de vazamento de água a afetar a estrutura do próprio estabelecimento, bem como de reclamações de outros hóspedes sobre esta mesma circunstância. Diligenciou-se, então, no sentido de encontrar o locatário da unidade e, porque infrutíferas as tentativas, o funcionário responsável adentrou no quarto e, na oportunidade, logrou descobrir, de modo fortuito, drogas no interior do roupeiro, o que ensejou a justa causa e legitimou a ação policial. A situação em comento enquadra-se no art. 5º, inciso XI, da CRFB, quanto às hipóteses ‘em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro’” (fl. 7, e-doc. 5).



    Não se comprova ilegalidade na ação do funcionário do hotel e dos policiais, pois as razões para o ingresso no quarto do estabelecimento hoteleiro e para a busca realizada pelos policiais foram devidamente justificadas, do qual resultou apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas, de naturezas diversas, sendo “42 (quarenta e duas) porções de vegetal pardo-esverdeado, conhecido como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 26507,00g (vinte e seis mil, quinhentos e sete gramas); 01 (uma) porção, da mesma substância, maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 47,06g (quarenta e sete gramas e seis centigramas); 01 (uma) porção, de resina de tonalidade escura, conhecida como haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 214,32g (duzentos e quatorze gramas e trinta e dois centigramas); 01 (uma) porção, de haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 570,36g (quinhentos e setenta gramas e trinte e seis centigramas); 
01 (uma) porção, de haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 242,76g (duzentos e quarenta e dois gramas e setenta e seis centigramas); 01 (uma) porção, de haxixe/maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1867,00g (mil oitocentos e sessenta e sete gramas)” (fls. 1-2, e-doc. 11), além de “cinco rolos de fita adesiva de cor vermelha; um rolo de plástico filme transparente; uma faca com resquícios de maconha; duas balanças de precisão; um afiador de faca; [e] uma caneta permanente” (fl. 2, 
e-doc. 11), materiais comumente utilizados para fracionar e preparar substâncias entorpecentes para a prática do crime de tráfico de drogas.



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado, pela eventual ilicitude do ingresso e da busca realizada no quarto do hotel utilizado como residência pelos recorrentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    Confiram-se, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.779-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anterior